Tribunal: TJBA
Processo: 8004120-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004120-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. B. M. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A operadora do plano de saúde se insurgiu em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor das beneficiárias, havendo indícios de abusividade na conduta de cancelamento unilateral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a decisão a quo, que suspendeu o cancelamento do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, no caso de plano de saúde coletivo, é possível a rescisão unilateral observando-se a vigência mínima de 12 (doze) meses e a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Sendo o plano individual, familiar ou coletivo, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.082, fixou a tese de que, ainda que a operadora exerça regularmente o direito à rescisão, deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que o titular também mantenha o pagamento das mensalidades.

5. No caso dos autos, o plano de saúde foi rescindido unilateralmente pela operadora de forma injustificada e sem observância das exigências legais. As agravadas não foram previamente notificadas e, além do mais, uma das beneficiárias é uma infante de poucos meses, em tratamento de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004120-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. B. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.